Tribunal: TJDFT
Processo: 0706677-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA. FRANQUIA DE “INTERNET” MÓVEL NÃO CONTRATADA E COBRADA. SERVIÇO DE “ROAMING” INTERNACIONAL COBRADO POR PERÍODO SUPERIOR AO CONTRATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

II. Respeitante à moldura fático-jurídica, destaca-se: (i) contratação, por parte da requerente, de serviço pacote “passaporte Europa” pelo prazo de 12 meses (de outubro/2018 a novembro/2019) e continuidade da cobrança do serviço pela empresa de telefonia de novembro/2019 a fevereiro/2020, mesmo após reclamação da consumidora e pedido de cancelamento do serviço; (ii) cobrança indevida de franquia diária de “internet” não contratada, durante viagem aos Estados Unidos (28.9.2019 a 03/10/2019), a despeito das reclamações administrativas diárias da requerente e do registro de ocorrência no “site” consumidor.gov.br , oportunidade em que a empresa solicitou à consumidora a desconsideração das mensagens da cobrança.

III. Nesse quadro, as alegações da requerida, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (cobrança indevida), escudados por documentos que possibilitam a formação do convencimento do magistrado (ID 18428991 - Pág. 10, 37, 48/53). IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimas as cobranças perpetradas. Ademais, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia (Id. 14286638) não conferem o valor probatório pretendido. Precedente: TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão n.830328. V. Portanto, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro do valor indevidamente pago pela parte consumidora (CDC, Art. 42, parágrafo único), nos moldes da sentença.

VI. Nesse diapasão, muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, bem de ver que no caso concreto, o descaso da requerida aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar os imbróglios, por meio dos canais de atendimento disponíveis e, a despeito de a requerida informá-la, em uma das vezes, para desconsiderar as mensagens de cobrança, ainda assim manteve os valores na fatura e, na outra vez, apesar do pedido de cancelamento do “passaporte Europa”, o serviço continuou a ser cobrado, razão pela qual se viu obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos, notadamente após diversas reclamações acerca dos serviços prestados em desconformidade ao contratado) supera os limites do mero dissabor a ponto de caracterizar fato constitutivo suficiente à reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade. No ponto, insta salientar que a requerida não colacionou mínima prova hábil a infirmar a verossimilhança das alegações da requerente, tudo a redundar no reconhecimento da grave falha na prestação do serviço (desvio produtivo do tempo do consumidor).

VII. Por fim, irreparável o quantum de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, o qual se mostra condizente às circunstâncias do caso concreto, e suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9099/95, Arts. 46 e 55).